Tribunal: TJDFT
Processo: 0751004-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OFERTA. PRODUTOS E SERVIÇOS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. REITERAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a parte ré não faça ligações para o seu telefone, sob pena de multa, mas afastou a indenização por danos morais.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).

4. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.

5. A reiteração de ligações telefônicas com ofertas de produtos e serviços ao consumidor, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto, a caracterização do dano moral, nesses casos exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que impliquem violação dos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016).

7. A conduta da parte recorrida não configura lesão a direito da personalidade, pois não se mostra capaz de causar sofrimento, nem ofender a dignidade ou a honra da recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

10. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.